Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709854-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA MORAIS DE OLIVEIRA AGRAVADO: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jéssica Morais de Oliveira em face da r. decisão (ID 186712355, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida em desfavor de Vision Med Assistência Médica Ltda., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 56876832), a Agravante afirma não deter condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência dela. Afirma estar desempregada e não possuir renda fixa, sendo que os créditos realizados na conta da Agravante decorrem da venda de objetos pessoais dela, como móveis da casa e eletrodomésticos. Requer seja deferida a gratuidade de justiça. Oportunizado à Agravante complementar a documentação já carreada aos autos, de modo a viabilizar a análise do pleito de gratuidade de justiça (ID 57340191), foram juntados os documentos de IDs 57715190 a 57715193. É o breve relatório. Decido. Procedo à análise do pleito de gratuidade, nos moldes do que preceitua o art. 101, §1o, do CPC/15. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.?" (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, a Agravante está desempregada e não aufere renda de atividade laboral. Os extratos bancários da Recorrente, acostados tanto na origem (IDs 186657277 a 186657279 dos autos de referência) quanto em sede de recurso (IDs 57715190 a 57715191), demonstram a existência de créditos via pix na conta corrente de valores diversos, mas que, à exceção do mês de novembro de 2023 (R$ 4.662,00), mal – ou sequer – superam o importe total de R$ 3.000,00 (três mil reais). Registre-se que ao menos parte desses créditos referem-se à venda de bens pessoais da própria Agravante para a manutenção dela e pagamento de obrigações, conforme registro de mensagens trocadas com terceiros via WhatsApp (ID 57715193). Ademais, verifica-se que o saldo da conta ao longo dos meses é ínfimo. Logo, os documentos acostados no presente processo permitem inferir que a Agravante não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Portanto, demonstrado nos autos o comprometimento da renda mensal que impede a Recorrente de custear as despesas do processo sem prejudicar a subsistência dela, deve o benefício lhe ser concedido. Assim, defiro à Agravante o benefício da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. A Secretaria deverá que apor sigilo aos extratos bancários e declaração de imposto da renda da Agravante (IDs 57715190 a 57715191). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator